Tribunal: TJES
Processo: 5005451-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005451-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAP TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO EXAMINADA. SENTENÇA INFRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIOR A 1% AO MÊS. SÚMULA N. 379 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ADMITA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por TAP Transportes Ltda, reconhecendo abusividade na cobrança de encargos em contratos bancários, determinando o recálculo da dívida e vedando a cumulação de juros moratórios e remuneratórios no período de inadimplência. O apelante também impugnou a concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita diante da impugnação apresentada pelo banco; e (ii) verificar a legalidade das cláusulas contratuais que tratam da capitalização de juros, da limitação de juros moratórios e da possibilidade de cumulação de encargos no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é parcialmente nula por omitir análise da impugnação à justiça gratuita, mas o vício é suprido na instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, em observância ao princípio da celeridade processual.

A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada e instruída com provas que evidenciem a capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu, não apresentando elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser limitados a 1% ao mês, conforme prevê a Súmula 379 do STJ, sendo incabível a exclusão dessa limitação com base em alegações unilaterais e não comprovadas pelo apelante.

A capitalização de juros é válida quando houver cláusula contratual expressa nesse sentido, conforme admitido pela jurisprudência e pelo art. 28, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo incabível a insurgência recursal quando a sentença já reconhece essa possibilidade.

A cumulação de juros moratórios e remuneratórios no período de inadimplência é admitida na ausência de cláusula de comissão de permanência, de acordo com a Súmula 296 do STJ, devendo a sentença ser reformada nesse ponto por ter extrapolado os limites legais e contratuais da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos probatórios concretos inviabiliza a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, cuja presunção de veracidade deve prevalecer.

É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, desde que expressa e em conformidade com legislação específica.

Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, salvo disposição legal em sentido contrário.

Admite-se a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, desde que não haja cláusula de comissão de permanência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 86, caput; 1.013, § 3º; CC, art. 112; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 915805/SC; STJ, Súmulas 296 e 379; TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022; TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.02.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005451-10.2024.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
TAP TRANSPORTES LTDA

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença do id. 14024263, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” propostos por
TAP TRANSPORTES LTDA
em desfavor do apelante.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (INFRA PETITA)

Do compulsar dos autos, verifico que o comando sentencial padece de nulidade parcial por ser “infra petita”, tendo em vista que não examinou a Impugnação à Justiça Gratuita ofertada pelo apelante, ora embargado, quando da apresentação da Impugnação aos Embargos à Execução.

Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento firmado pela possibilidade de remessa dos autos à origem para examinar ponto faltante nas hipóteses de prolação de sentença infra petita (REsp 915805/SC), passo ao exame da impugnação em atenção à celeridade processual, com fundamento no § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a concessão do benefício da justiça gratuita é desprovida de fundamentação e contrária às provas dos autos, notadamente declaração de imposto de renda e extratos bancários da empresa TAP Transportes EIRELI, que revelariam a existência de recursos financeiros expressivos. Também sustenta que não há comprovação de miserabilidade da corré Cláudia Viana Cola.

Sem razão.

Isso porque constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que houve indeferimento da benesse em outros autos.

Portanto, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira dos impugnados, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14024264), alega o apelante, em síntese, que a sentença ignorou que os juros moratórios efetivamente cobrados foram de apenas 1% ao mês, ainda que contratualmente fixados em 8,99%, o que está em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Defende a validade da capitalização de juros por estar expressamente pactuada nos contratos e amparada na Lei nº 10.931/2004.

Argumenta que não há vedação legal à cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios durante o período de inadimplemento, sendo, inclusive, admitida pela jurisprudência, desde que inexistente comissão de permanência.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões pela parte apelada no id. 14024270, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Os apelados, ora embargantes na origem, ajuizaram a demanda a fim de discutir as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário n. 20-047711-00, 21-052227-00, 21-000768-04 e 20-058486-00 que lastreiam a Execução de Título Extrajudicial n. 5032343-24.2022.8.08.0024.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença em exame, que reconheceu a abusividade contratual, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução de título extrajudicial 5032343-24.2022.8.08.0024 para reconhecer abuso dos juros abusivos contratados em todas as cédulas de crédito executadas e determinar o recálculo com base no art. 406 do CCB com redação vigente à época das contratações, autorizada a capitalização caso esteja pactuada, vedada cobrança cumulada de encargos moratórios com encargos remuneratórios no período da inadimplência, e apuração via liquidação por artigos em cumprimento de sentença.

Via de consequência, declaro extinto o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em razão a sucumbência recíproca, condeno as partes pro rata na proporção de 50%/50% a pagarem as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §§1º e 2º e art. 86, caput, ambos do CPC. Suspensa exigência em relação ao requerente, eis que a ele deferi a gratuidade de justiça.

Traslade-se cópia desta sentença para a execução 5032343-24.2022.8.08.0024.

Após o trânsito em julgado, inexistindo pendências e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se estes embargos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]

De plano, entendo que a irresignação do apelante merece parcial acolhida.

No tocante à alegação de que foram praticados juros moratórios de 1% ao mês, em que pese o artigo 112 do Código Civil preveja o princípio da primazia da realidade, os meros cálculos unilateralmente produzidos pelo apelante, por si só, são insuficientes para afastar o argumento de que não inseriu os juros moratórios superiores a 1% nas parcelas cobradas, notadamente porque a parte discute os termos do contrato que deve ser obedecido e faz lei entre as partes.

Nesse particular, como bem pontuado no comando sentencial, aplica-se ao caso o enunciado sumular n. 379, segundo o qual “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês”, agindo com acerto o juízo
a quo
na determinação do recálculo da quantia.

Quanto à capitalização de juros, nota-se que a sentença não afastou essa previsão e, inclusive, pontuou pela sua legalidade, desde que expressamente previsto no contrato, veja-se:

[...] Caberá a capitalização se houver expressa disposição nos contratos e na forma autorizada em lei específica, [...]

Nota-se que, em verdade, o apelo carece até de interesse recursal nesse ponto, pois devidamente prevista a possibilidade de capitalização, em especial porque prevista na avença celebrada.

Dessa forma, o argumento deve ser rechaçado.

Por outro lado, em relação à cumulação de juros moratórios e remuneratórios, de fato, a jurisprudência é pacífica pela possibilidade de cumulação de juros moratórios e remuneratórios no período de inagimplência, excluindo-se apenas o acúmulo com a comissão de permanência, a saber:

Súmula 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Ocorre que, no caso em exame, não há qualquer previsão acerca de comissão de permanência, de forma que houve verdadeira extrapolação dos limites da lide, sendo admissível a cumulação dos juros moratórios e remuneratórios e, pois, merece retoque apenas essa parte final da sentença.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apenas no tocante à vedação de cumulação de encargos moratórios com remuneratórios no período de inadimplência e, ausente previsão contratual de comissão de permanência, possível o acúmulo de juros moratórios e remuneração nos contratos celebrados entre as partes.

Mantenho a sucumbência na forma estabelecida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a impugnação ao pedido de assistência judiciária do apelante e, no mérito. CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.